Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. TURMA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA. CABIMENTO. TEMA 958/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, resta induvidosa sua destacada previsão legal no novo diploma adjetivo como um desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, cujas hipóteses de cabimento encontram-se delineadas no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
2. Reclamação ajuizada em face do acórdão de Turma Recursal prolatado por ocasião do exame de ação de conhecimento onde se reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do gravame, em razão da ausência de comprovação da prestação do serviço.
3. O Superior Tribunal de Justiça (Resp. no 1.578.526/SP), no Tema 958, na sistemática dos recursos repetitivos, trouxe o julgamento do referido paradigma, considerando ser válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.
4. É válida tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
5. Verificada a existência de prova quanto à prestação do serviço concernente ao registro do gravame relativo ao contrato entabulado entre as partes, não há que se falar na ilegalidade no direcionamento ao consumidor da cobrança da respectiva tarifa.
6. Reclamação conhecida e julgada procedente.